Tribunal: STF
Processo: Rcl 87237
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Desenvolvimento Socioambiental e Humano Sustentável – OngBR contra atos administrativos praticado pelo Estado de Mato Grosso, especificamente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), que teriam, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 4.069, Rel. Min. EDSON FACHIN, bem como nas ADIs 4.529 e 6.288, ambas de Relatoria da Min. ROSA WEBER.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada contra o Parecer Técnico - PT nº 152877/CINF/SUMIS 2021 (Doc. 1) que dispensou o empreendimento privado de aterro sanitário da empresa Missões Ambiental da realização do Estudo de Impacto Ambiental em empreendimento de significativo impacto ambiental de aterro sanitário .Vejamos Trecho da conclusão do parecer. 



    […]



    O referido parecer foi homologado pela Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA-MT) nº 50/2021 (Doc. 2), que aprovou o a dispensa da realização do EIA/RIMA. Vejamos o conteúdo da Resolução:



    [...]



    O Parecer Técnico 152877/CINF/SUIMIS/2021 e Resolução do CONSEMA-MT nº 50/2021 tem como fundamento a Resolução CONSEMA-MT nº 16/96 (Doc. 3) que autoriza a dispensa de realização de Estudo de Impacto Ambiental para licenciamento de aterros sanitários para a hipótese de até 100 ton./dia.



    Com base nesta dispensa foram concedidas as Licenças Prévia (Doc 4) e de Instalação (Doc 5) e o empreendimento se encontra em fase avançada de instalação (Doc 6) 



    Entretanto, assim procedendo o Estado do Mato Grosso incorreu em inconstitucionalidade formal vez que violou a competência da União para legislar sobre normas gerais em matéria de proteção do meio ambiente (Art. 24, inciso VI, c/c § 1º, da Constituição Federal) em função da existência de normas gerais federais acerca de licenciamento ambiental – Lei nº 6.938/81 e Resolução CONAMA nº 01/86.



    […]



    A presente Reclamação Constitucional tem por finalidade assegurar a plena eficácia do entendimento vinculante consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em três julgados paradigmáticos, a saber: ADIs 4069/RJ, 4529/MT e 6288/CE, que estabeleceram o marco interpretativo da tutela ambiental constitucional e definiram o alcance jurídico do artigo 225, §1º, inciso IV, da Constituição da República.”



    Ao final, requer que “sejam invalidados in totum os ATOS RECLAMADOS, declarando a invalidade das licenças ambientais emitidas e necessidade da realização de Estudo de Impacto Ambiental para o empreendimento da empresa Missões Ambiental de aterro sanitário”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 4.069, Rel. Min. EDSON FACHIN, bem como nas ADIs 4.529 e 6.288, ambas de Relatoria da Min. ROSA WEBER, as quais receberam as respectivas ementas:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. LEI 5.067/2007 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO E DEFINE CRITÉRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DE SILVICULTURA ECONÔMICA NO ESTADO. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS ESTADUAIS RESTRITIVAS QUE DISPENSAM A ELABORAÇÃO DE EIA/RIMA NOS TERMOS PREVISTOS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL. 1. Observando os procedimentos impostos pelas normas federais, cabem aos Estados, não traçar propriamente as diretrizes de preservação ambiental já dispostas pela lei federal, mas exercer sua competência concorrente e estabelecer, dentro destes requisitos, sua normatização própria a respeito do Zoneamento Ecológico-Econômico. 2. A lei impugnada não trata da instituição do zoneamento propriamente dito, que requer uma série de procedimentos próprios, mas da fixação de critérios mínimos para que seja concretizado pelo Estado do Rio de Janeiro. Ateve-se, assim, a exercer sua competência concorrente, observados os objetivos e os princípios estabelecidos em normas gerais federais. 3. A legislação federal estipula disciplina geral que parece não deixar margem para as restrições estabelecidas pela lei estadual no que concerne à exigibilidade da elaboração de EIA/RIMA. Não se admite que, no uso de sua competência residual, defina o Estado regramento que implica seja afastada a aplicação do determinado pelas normas gerais federais. Inconstitucionalidade da lei estadual que, a título de complementação das normas gerais editadas pela União, dispensa a elaboração de EIA/RIMA nos termos por ela previstos. Precedente. 4. A recomendação de eucalipto para Região Hidrográfica específica, além de não instituir restrição ou exigência quanto ao tipo de silvicultura que pode ser desenvolvida na área, limita-se a indicar orientação propícia às particularidades e aos riscos ambientais da atividade para o território, em conformidade com a competência estadual concorrente para legislar sobre a matéria. A ausência de previsão expressa de EIA/RIMA não significa que a lei, vinculada aos parâmetros federais, não esteja submetida à elaboração do procedimento nos casos de sua obrigatoriedade. A eventual infringência ao regramento programático do ZEE estabelecido pelas normas gerais federais exige apreciação fática do processo em curso a revelar a não observância ou a contrariedade às suas disposições, matéria estranha ao controle abstrato de constitucionalidade. 5. Ação Direta conhecida em parte e julgada parcialmente procedente.” (ADI 4.069, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/09/2020) 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ COEMA/CE Nº 02, DE 11 DE ABRIL DE 2019. DISPOSIÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS, CRITÉRIOS E PARÂMETROS APLICADOS AOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNICA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE. CABIMENTO. ATO NORMATIVO ESTADUAL COM NATUREZA PRIMÁRIA, AUTÔNOMA, GERAL, ABSTRATA E TÉCNICA. PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE PARA NORMATIZAR PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS E SIMPLIFICADOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PRECEDENTES. CRIAÇÃO DE HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS POTENCIALMENTE POLUIDORES. FLEXIBILIZAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO (ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA), DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL E DOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. RESOLUÇÃO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO TERRITÓRIO DO CEARÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA RESGUARDAR A COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA O LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS DE IMPACTO LOCAL. PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1. A Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará COEMA/CE nº 02/2019 foi editada como um marco normativo regulatório do licenciamento ambiental no Estado do Ceará, no exercício do poder normativo ambiental de que detém o Conselho Estadual do Meio Ambiente dentro federalismo cooperativo em matéria ambiental. A Resolução impugnada elabora, de forma primária, autônoma, abstrata, geral e técnica, padrões normativos e regulatórios do licenciamento ambiental no Estado. Implementação da política estadual do meio ambiente a possibilitar o controle por meio da presente ação direta de inconstitucionalidade. 2. Em matéria de licenciamento ambiental, os Estados ostentam competência legislativa concorrente a fim de atender às peculiaridades locais. A disposição de particularidades sobre o licenciamento ambiental não transborda do limite dessa competência. O órgão ambiental estadual competente definiu procedimentos específicos, de acordo com as características da atividade ou do empreendimento. Os tipos de licenças ambientais revelam formas específicas ou simplificadas de licenciamento, inclusive de empreendimentos já existentes e previamente licenciados, em exercício da competência concorrente. O art. 4º da Resolução do COEMA/CE nº 02/2019 situa-se no âmbito normativo concorrente e concretiza o dever constitucional de licenciamento ambiental à luz da predominância do interesse no estabelecimento de procedimentos específicos e simplificados para as atividade e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental. Ausência de configuração de desproteção ambiental. Em realidade, busca-se otimizar a atuação administrativa estadual, em prestígio ao princípio da eficiência e em prol da manutenção da proteção ambiental. Inconstitucionalidade não configurada. 3. O art. 8º da Resolução COEMA 02/2019 criou hipóteses de dispensa de licenciamento ambiental para a realização de atividades impactantes e degradadoras do meio ambiente. O afastamento do licenciamento de atividades potencialmente poluidoras afronta o art. 225 da Constituição da República. Empreendimentos e atividades econômicas apenas serão considerados lícitos e constitucionais quando subordinados à regra de proteção ambiental. A atuação normativa estadual flexibilizadora caracteriza violação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e afronta a obrigatoriedade da intervenção do Poder Público em matéria ambiental. Inobservância do princípio da proibição de retrocesso em matéria socioambiental e dos princípios da prevenção e da precaução. Inconstitucionalidade material do artigo 8º da Resolução do COEMA/CE nº 02/2019. 4. A literalidade da expressão “território do Estado do Ceará” pode conduzir à interpretação de aplicação da Resolução estadual também aos Municípios do Estado, que detêm competência concorrente quanto ao tema (arts. 24, VI, VII e VIII, e 30, I e II, CF). Necessária a interpretação conforme a Constituição ao seu artigo 1º, caput, para resguardar a competência municipal para o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local. 5. Ação direta conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 8º da Resolução do COEMA/CE nº 02/2019 e conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao seu artigo 1º, caput, a fim de resguardar a competência municipal para o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local.” (ADI 6.288, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 13/12/2020)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DO ESTADO DE MATO GROSSO. REQUISITOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS HIDRELÉTRICAS. FEDERALISMO. RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 24, VI, § 1º, E 225, § 1º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIAÇÃO DE HIPÓTESE DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS POTENCIALMENTE POLUIDORES. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. FLEXIBILIZAÇÃO INDEVIDA DAS HIPÓTESES DE LICENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO (ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA), DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL E DOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Arguição preliminar de não cabimento da presente ação direta em razão da revogação do art. 2º da Resolução CONAMA nº 01/86, da sua não recepção pela Constituição Federal de 1988 e de configuração de ofensa reflexa ao texto constitucional. 1.1. Os parâmetros de controle invocados na presente ação direta são os arts. 24, VI, § 1º, e 225, § 1º, IV, da Constituição da República, não o art. 2º da Resolução CONAMA nº 01/86. 1.2. A ação direta de inconstitucionalidade não se destina a averiguar a recepção de normas anteriores à atual Constituição. 1.3. A eventual análise de normas infraconstitucionais para a aferição do respeito à competência legislativa da União não caracteriza ofensa reflexa à Constituição. Preliminares rejeitadas. 2. No quadro da competência legislativa concorrente, incumbe à União a edição de normas gerais sobre direito ambiental. Já os Estados elaboram normas complementares a fim de atender às peculiaridades locais. A criação de hipóteses de dispensa de licenciamento para atividades potencialmente poluidoras transborda o limite dessa competência. A Lei Complementar nº 28 do Estado de Mato Grosso inovou, seja ao aumentar o mínimo de fonte de energia primária idônea a criar uma presunção de significativa degradação ambiental, seja ao inserir novo requisito para o licenciamento, consistente na extensão da área inundada. Formulou regramento diverso e exorbitou da legislação federal sobre o tratamento da matéria. Configuração de invasão da competência geral da União. Inconstitucionalidade formal reconhecida. 3. O afastamento do licenciamento de atividades potencialmente poluidoras afronta o art. 225 da Constituição da República. Empreendimentos e atividades econômicas apenas serão considerados lícitos e constitucionais quando subordinados à regra de proteção ambiental. A atuação normativa estadual flexibilizadora caracteriza violação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e afronta a obrigatoriedade da intervenção do Poder Público em matéria ambiental. Inobservância dos princípios da proibição de retrocesso em matéria socioambiental, da prevenção e da precaução. Inconstitucionalidade material caracterizada. 4. Pedido julgado procedente.” (ADI 4.529, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 01/12/2022)



    Posteriormente, integrando o conteúdo da referida decisão, a CORTE acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo Governador do Estado e da Assembleia Legislativa local, modulando os efeitos da decisão, nos termos da seguinte ementa:



    “Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Embargos opostos por amicus curiae. Ilegitimidade. Aclaratórios do Governador do Estado e da Assembleia Legislativa local. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Modulação. Razões de segurança jurídica e excepcional interesse público. Atribuição de eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade. 24 (vinte e quatro) meses após a publicação da ata do julgamento meritório. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que os amici curiae, assim admitidos a contribuir com a Corte nos processos de índole objetiva, não ostentam, nessa especialíssima condição, legitimidade para opor embargos de declaração, sendo inaplicável, às ações de controle concentrado de constitucionalidade, a disciplina do art. 138, § 1º, do CPC. 2. Não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para ampliar o objeto inicial do litígio, alterar o escopo da decisão embargada ou inovar na demanda submetida à apreciação do colegiado. Precedentes. 3. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, evidenciado tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 4. Firme a jurisprudência desta Casa na direção de admitir a utilização dos aclaratórios com vistas à modulação de efeitos de decisum proferido em sede de controle normativo abstrato. 5. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, a teor do art. 27 da Lei 9.868/1999, cumpre ao Supremo Tribunal Federal harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação de outros valores constitucionais, como a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva, a que a atribuição de eficácia retroativa ou plena à decisão traria danos irreversíveis. 6. As disposições legais declaradas inconstitucionais ao julgamento do presente feito, não obstante viciadas na sua origem, ampararam a concretização de inúmeros atos jurídicos que levaram, por meio de licenciamento simplificado, à instalação de hidrelétricas no âmbito estadual, praticados ao abrigo legal por longo período, a impor a aplicação do art. 27 da Lei 9.868/1999. 7. Embargos de declaração opostos pelo amicus curiae não conhecidos. Aclaratórios manejados pela Assembleia Legislativa e pelo Governador do Estado de Mato Grosso acolhidos, em parte, para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assentando que o decisum de mérito proferido nesta ação direta somente produzirá efeitos, contados a partir da data de publicação da ata de julgamento de mérito desta ação direta (24.11.2022), após o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses.



    (ADI 4529 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Conselho Estadual do Meio Ambiente - COSEMA, emitiu a Resolução CONSEMA 50/2021, referendando o Parecer Técnico 152877/CINF/SUIMIS/2021 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, ora Reclamada com a finalidade de construção de Aterro Sanitário Classe II, com capacidade de 100 (cem) toneladas por dia.



    Posteriormente, a Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços - SUIMIS emitiu o Ofício 206680/CINF/SUIMIS/2025, aumentando a capacidade operacional do Aterro Sanitário do CTGR Várzea Grande, de 99,99 t/dia para 300 t/dia, até a conclusão, análise e aprovação do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), sob os seguintes fundamentos:  



    “reconhecimento institucional da necessidade de ampliação provisória pelo Ministério Público, visando eliminar passivos ambientais e garantir destinação adequada aos resíduos dos municípios da Região Metropolitana de Cuiabá e entorno; 



    demanda regional comprovada, com déficit de capacidade instalada e presença de municípios que ainda dispõem resíduos em lixões a céu aberto, contrariando a Lei n° 12.305/2010 e o Marco Legal do Saneamento (Lei n° 14.026/2020); 



    viabilidade técnica da operação, conforme estudo apresentado, que prevê aumento temporário da compactação média para 0,90 t/m3 , sem prejuízo à vida útil do maciço, e utilização da estrutura licenciada existente (impermeabilização de base, drenagem de chorume e gases, balança e poços de monitoramento).” (eDoc. 12)  



    Verifica-se, assim, que a autoridade reclamada assentou no Ofício que a autorização para aumento da capacidade operacional do Aterro Sanitário do CTGR Várzea Grande se deu em caráter excepcional e temporário, considerando os encaminhamentos da Audiência Extrajudicial realizada em 05 de agosto de 2025, no âmbito do SIMP n° 007319.006/2024, promovido pela 4ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Várzea Grande.



    A eventual infringência a regramento específico estabelecido pelas normas gerais federais exige apreciação fática, o que poderá, inclusive ser realizado no âmbito do Ação Civil Pública 1004829-47.2025.8.11.0002, proposta pelo Instituto de Desenvolvimento Socioambiental e Humano Sustentável – OngBR, ora Reclamante, em desfavor do Município de Várzea Grande/MT e Missões Ambiental LTDA em curso que poderá revelar ou não, a não observância ou a contrariedade às suas disposições, matéria estranha à via da Reclamação Constitucional.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo autoridade reclamada, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016).



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)  



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente